Tribunal: TJPA
Processo: 0800686-18.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800686-18.2022.8.14.0035

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS, MUNICIPIO DE OBIDOS, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OBIDOS, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE OBIDOS, MANOEL DA CONCEICAO SIQUEIRA RIBEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DEMÊNCIA FRONTOTEMPERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS TEMAS 6 DO STF E 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. NOTA TÉCNICA
NATJUS

DESFAVORÁVEL
. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e Município de Óbidos, contra a sentença que condenou os entes a fornecerem as medicações Biquiz, Quetiapina e Tamarine para o tratamento de demência frontotemperal (CID F02-2).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos jurisprudenciais vinculantes para o fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS, conforme fixado nos Temas 6 do STF e 106 do STJ; (ii) analisar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que versa sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, diante da alegada responsabilidade exclusiva da União; (iii) examinar, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda ou o direcionamento da obrigação com posterior ressarcimento; (iv) apreciar se a determinação judicial de fornecimento individualizado configura violação aos princípios da separação dos poderes, da discricionariedade administrativa e da autonomia dos entes federativos; e (v) avaliar se a condenação imposta ao Município compromete o equilíbrio orçamentário e afronta o regime constitucional das finanças públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal e os princípios da legalidade, eficiência e igualdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 106, notadamente a demonstração da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública.

4. O laudo médico apresentado não se mostrou suficientemente circunstanciado, deixando de demonstrar, de forma técnica e individualizada, a ineficácia ou inadequação das alternativas terapêuticas existentes no SUS para o quadro clínico do paciente.

5. A Nota Técnica nº 443934, emitida pelo NATJUS, concluiu de forma desfavorável ao fornecimento das medicações pleiteadas, destacando a ausência de evidências científicas robustas quanto à imprescindibilidade do tratamento e apontando riscos relevantes associados ao uso de antipsicóticos atípicos em pacientes idosos com demência.

6. A inexistência de comprovação técnica inequívoca acerca da imprescindibilidade dos medicamentos inviabiliza a manutenção da sentença, restando prejudicada a análise das demais teses recursais, inclusive quanto à repartição de competências e responsabilidade entre os entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

a.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados, sendo imprescindível a comprovação técnica e circunstanciada da necessidade do fármaco.

b.

A ausência de laudo médico robusto, aliada a parecer técnico desfavorável do NATJUS, impede o reconhecimento da imprescindibilidade do tratamento e autoriza a reforma da sentença concessiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e o juiz convocado Edmar Silva Pereira.

4ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de de 23 de fevereiro a 2 de março de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo Município de Óbidos e Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos interesses de Manoel da Conceição Siqueira Ribeiro.

O paciente fora diagnosticado com demência frontotemperal (CID F02-2), sendo receitado o uso das medicações Biquiz 15mg, Quetiapina 100mg e Tamarine 12mg. Em sede de sentença (
ID 25094976
), o juízo
a quo
acolheu a pretensão autoral formulada, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e determinando que os requeridos providenciem o fornecimento dos medicamentos.

Em sede de apelação, o Estado do Pará (ID 25094981) sustenta a incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante da alegada responsabilidade exclusiva da União nos casos de medicamentos não incorporados ao SUS. Além disso, que existe a necessidade de observância do Tema 793 do STF, por tratar-se de fármaco não constante da RENAME, o que atrairia a obrigatoriedade de participação da União e eventual ressarcimento.

Em apelação (
ID 25094982
), o Município de Óbidos sustenta a responsabilidade exclusiva da União pelo custeio do da medicação requerida, sustentando que determinadas ações de saúde, especialmente as de alto custo, integram competência financeira da esfera federal. Afirma que a sentença desconsiderou os limites constitucionais e financeiros que orientam a atuação municipal no âmbito do Sistema Único de Saúde e que decisões judiciais dessa natureza configurariam ingerência indevida na autonomia administrativa, violando o princípio da separação dos poderes.

O apelante argumenta, ainda, que a determinação judicial, ao ordenar o atendimento individualizado e urgente, compromete o equilíbrio orçamentário e prejudica o planejamento fiscal municipal, em afronta ao regime jurídico das finanças públicas, à Lei de Responsabilidade Fiscal e aos princípios constitucionais da legalidade, da eficiência e da igualdade. Sustenta também que não foram juntados documentos suficientes para demonstrar a efetiva necessidade de atendimento imediato, afirmando inexistir prova robusta da urgência da cirurgia ou da imprescindibilidade da remoção aérea. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência da ação em relação ao Município.

Em contrarrazões (
ID 25094985
), a parte apelada afirma que a demanda é de competência da Justiça Estadual, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ sobre responsabilidade solidária dos entes federados, além de não existir obrigatoriedade de inclusão da União como litisconsorte, conforme fixado no Tema 793 do STF. Ademais, que ficou comprovada a essencialidade dos medicamentos ao tratamento do substituído, que é portador de doença grave e progressiva. Além disso, que não houve violação aos princípios da separação dos poderes, da discricionariedade administrativa ou das normas orçamentárias. Por fim, que a sentença está em consonância com os direitos fundamentais e com a interpretação consolidada acerca do dever solidário de fornecimento de medicamentos.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público dispensa a análise por atuar como
custos iuris
no presente recurso.

Em conformidade com a orientação do CNJ o caso foi previamente submetido a análise do NATJUS com pedido de emissão de nota técnica orientadora.

O NATJUS encaminhou a Nota Técnica 443934 com conclusão não favorável ao fornecimento das medicações pleiteadas.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a sentença que confirmou a tutela antecipada, determinando o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, observou os critérios estabelecidos pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, principalmente no que tange ao Tema 6 do Supremo Tribunal Federal (RE 566.471) e do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.657.156/RJ), ambos de observância obrigatória.

O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, é um dever do Estado a ser garantido mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário. Contudo, a efetivação desse direito pela via judicial, especialmente no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados, demanda a observância de parâmetros rigorosos, a fim de não comprometer a organização e o planejamento do sistema.

O STJ, ao julgar o Tema 106 em sede de recurso repetitivo, estabeleceu os requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamento não incluído nos atos normativos do SUS.

Para a concessão, exige-se: i) a comprovação da imprescindibilidade ou da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) a incapacidade financeira do paciente; iii) o registro do medicamento na ANVISA; e iv) não caracterização de medicamento experimental.

O STF, no Tema 6, reforçou a necessidade de comprovação da imprescindibilidade e da adequação do medicamento, exigindo que a pretensão esteja amparada em evidência científica de alto nível.

Embora o laudo médico que instrui a petição inicial prescreva o uso dos medicamentos, ele não se aprofunda, de maneira circunstanciada, nas razões pelas quais os tratamentos padronizados pelo SUS seriam ineficazes ou impróprios para o quadro clínico específico do paciente.

Essa lacuna probatória é corroborada de forma técnica e isenta pela Nota Técnica nº 443934, emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) e acostada aos autos. Este documento serve como um importante subsídio para a formação do convencimento do julgador em matérias que demandam conhecimento especializado.

O parecer do NATJus/PA, órgão técnico auxiliar da Justiça, demonstrou que o conjunto probatório anexado à inicial se mostrou insuficiente para atestar imprescindibilidade do uso das medicações para o tratamento de demência frontotemperal (CID F02-2).

“A documentação apresentada no processo não contém laudo médico circunstanciado, tampouco histórico terapêutico completo com tentativa prévia e falha das alternativas disponíveis na rede pública, como Risperidona e Haloperidol. Não há justificativa técnica detalhada sobre a escolha da Quetiapina, nem comprovação de que se trata da única opção eficaz para o caso. Dessa forma, não é possível afirmar a imprescindibilidade do medicamento, conforme o requisito (b) do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.”

O ponto crucial levantado pelo órgão especializado foi a incerteza na utilização da medicação, por ter efeito modesto e a evidência é de baixa qualidade. Além disso, que o uso de antipsicóticos atípicos em idosos com demência é desfavorável, tendo evidências consistentes de aumento do risco de mortalidade, eventos cerebrovasculares, sedação excessiva, hipotensão, quedas e possível piora cognitiva.

O laudo médico, isoladamente, não possui a força probatória exigida pela jurisprudência vinculante quando não está robustamente subsidiado por dados objetivos e técnicos que comprovam a ineficácia das alternativas existentes ou a inexistência delas.

A simples alegação de que os medicamentos não estão sendo fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, não afasta a necessidade de o paciente comprovar imprescindibilidade para o seu caso específico, conforme o seu quadro clínico atual.

A ausência dessa demonstração inequívoca impede o reconhecimento do preenchimento do primeiro e mais crucial requisito do Tema 106 do STJ. A ausência de parâmetros clínicos objetivos impede que o Judiciário mantenha a decisão de primeiro grau e imponha aos entes públicos um fornecimento de alto custo sem a segurança técnica devida.

O princípio da prudência judicial na judicialização da saúde impõe a reforma da sentença quando pairam dúvidas técnicas insuperáveis sobre a imprescindibilidade do tratamento.

Deixando o Apelado de demonstrar a cabal e urgente imprescindibilidade dos fármacos mediante os elementos técnicos requeridos, falhou em preencher um dos requisitos cumulativos essenciais.

Consequentemente, entendo prejudicada a análise dos demais pedidos, principalmente no que tange a responsabilidade dos entes.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento à apelação do Estado do Pará
, para reformar a sentença. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do CPC.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026